Tribunal: TJSP
Processo: 1009309-79.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Direito Administrativo - Apelação – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Município de Campinas - Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Lei municipal no 12.889/2007, regulamentada pelo Decreto 17.543/12, que estipulou parâmetros objetivos para a quantidade de assentos nas agências bancárias enquanto os clientes aguardam na fila pelo atendimento – Constitucionalidade -

Ementa:
Direito Administrativo - Apelação – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Município de Campinas - Sentença de improcedência – Pretensão à reforma – Lei municipal no 12.889/2007, regulamentada pelo Decreto 17.543/12, que estipulou parâmetros objetivos para a quantidade de assentos nas agências bancárias enquanto os clientes aguardam na fila pelo atendimento – Constitucionalidade - Assunto de interesse local do Município, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal – Precedente análogo do C. Órgão Especial do TJSP – Fiscalização do Procon que primeiramente advertiu, mediante indicação da legislação de regência - Legalidade do auto de infração lavrado, diante da ausência de cumprimento da norma de postura municipal - Higidez dos atos administrativos, devidamente motivados e fundamentados - Sentença, por sua vez, extra petita quanto à determinação, de ofício, de recálculo da multa - Vedação ao Poder Judiciário de adentrar na esfera subjetiva da conveniência e oportunidade do ato administrativo de imposição e cálculo da multa - Reforma nesse ponto para manter a multa originariamente aplicada pelo Procon – Recurso parcialmente provido.